Tribunal: CARF
Processo: 10855.907334/2009-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.907334/2009-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.088 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2020
Recorrente
STARRETT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2002
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Não colacionado aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, para fins de
comprovação do direito creditório, fica prejudicada a liquidez e certeza do crédito
vindicado.
ALTERAÇÃO
DA
NATUREZA
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
INEXATIDÃO MATERIAL NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE.
ESTABILIZAÇÃO DA LIDE.
Não verificada qualquer inexatidão material, ou equívoco comprovado do
contribuinte na transmissão da DCOMP, tem-se que a alteração da natureza do
crédito implica em modificar aspecto crucial do objeto da declaração, o que
não pode ser concebido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 14-58.954, da
3a Turma da DRJ/RPO, que julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.907334/2009-55
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.088 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.907334/2009-55

apresentada pela ora Recorrente, reconhecendo apenas a homologação tácita de umas das
DCOMP’s declaradas.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Trata-se do Despacho Decisório Eletrônico (DDE) no de Rastreamento 842060792,
NÃO HOMOLOGANDO as compensações declaradas pela contribuinte nas DCOMP
No 01788.47455.300404.1.3.03-4214 e 29797.16882.300904.1.3,03-7021, as quais
utilizam crédito oriundo de saldo negativo de CSLL do exercício 2003, ANO-
CALENDÁRIO 2002, no valor de R$ 24.153,19, para compensação dos débitos nelas
declarados.
O referido despacho fora emitido em 09/06/2009, pela DRF Sorocaba/SP, nos termos
abaixo reproduzidos:
(recorte do Despacho Decisório)
Da Análise das Parcelas do Crédito, documento complementar ao despacho decisório,
constam as seguintes informações:

Cientificada da decisão em 17/06/2009, a interessada apresentou, em 17/07/2009,
Manifestação de Inconformidade, afirmando, em apertada síntese, que o crédito de saldo
negativo utilizado para compensar as estimativas que compõem o saldo negativo ora em
litígio teriam sido equivocadamente indicados em sua DCTF, posto que, em lugar de
crédito apurado no ano-calendário 2001, como informado, teria se utilizado do saldo
negativo do ano-calendário 2000.”

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2002
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou
à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou
maior que o devido.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO NA INDICAÇÃO DOS CRÉDITOS.
NÃO COMPROVADO.
Não logrando a contribuinte comprovar a indicação equivocada do crédito utilizado na
compensação de suas estimativas de fevereiro, março e abril de 2002, únicas
antecipações indicadas como componentes do saldo negativo do período em análise
(ano-calendário 2002), inviável reconhece-las na composição do saldo negativo em
litígio.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.088 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.907334/2009-55

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“Em sua manifestação de inconformidade, alega a contribuinte que teria se equivocado
quando da indicação do crédito de saldo negativo do ano-calendário 2001 para
compensar as estimativas de CSLL apuradas em fevereiro, março e abril de 2002, que,
por sua vez, comporiam o saldo negativo do ano-calendário 2002 (ora em litígio).
Cabe esclarecer à contribuinte que a composição do crédito verificada pela Delegacia da
Receita Federal de Sorocaba teve por base as informações contidas em sua DCOMP no
01788.47455.300404.1.3.03-4214 (de onde extraído o demonstrativo do crédito em
litígio) e ratificadas em sua DCTF original ainda ativa.
Em ambas as declarações trouxe a contribuinte a informação de utilização do saldo
negativo apurado durante o ano-calendário 2001 para compensação das estimativas de
fevereiro, março e abril de 2002, únicas antecipações componentes do saldo negativo
em litígio ( ac 2002). Pois veja:
(recortes da DCTF)
Tendo por base tais informações, a autoridade fiscal compensou pequena parte da
estimativa de fevereiro de 2002, no valor de R$ 3.880,06, utilizando-se do saldo
negativo disponível declarado pela contribuinte em sua DIPJ 2002 (ano-calendário
2001), como se segue:
(recorte da Ficha 17 da DIPJ/2002)
Entretanto, em sede de manifestação de inconformidade, alega a contribuinte ter se
equivocado quando do preenchimento de suas declarações (DCOMP e DCTFs),
afirmando que o saldo negativo de CSLL utilizado para a compensação das estimativas
de fevereiro, março e abril de 2002 fora o apurado em 2000.
Nesse ponto, insta destacar que cabe à contribuinte zelar pelo cumprimento de suas
obrigações acessórias, bem como pelo correto preenchimento e encaminhamento de
seus pleitos, de forma a prestar informações coerentes à Administração Tributária, não
havendo motivo algum que justifique os equívocos ocorridos.
No entanto, em vista dos princípios da instrumentalidade do processo, da economia
processual, da verdade material, do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo
ordenamento jurídico vigente, passa-se à análise do erro apontado.
Neste intento, fora localizado o processo no 10855.913637/2009-15, onde tratado o
saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2000, supostamente utilizado na
compensação das estimativas que comporiam o crédito em litígio (ac 2002).
Naquele processo foram analisadas as DCOMP no 11503.14529.221107.1.7.03-5394,
225.1543744.011006.1.7.03-3453,
01529.73883.031006.1.7
03-
0480.06988.95096.031006.1.7.03-2940,
09611.41210.011006.1.7.03-8315,
33024.39808.031006.1.7.03-9507, todas elas transmitidas pela contribuinte buscando o
saldo negativo do ano-calendário 2000.
Por relevante, cabe destacar que, no referido processo, o crédito pretendido (ac 2000)
fora apenas parcialmente reconhecido pelo acórdão no 14-58.655 de 27 de maio de
2015, proferido por essa Turma Julgadora constante da DRJ Ribeirão Preto em
Campinas.
Apesar de constar de sua DIPJ 2001 saldo negativo de R$ 563.121,64, utilizado em suas
DCOMP, a contribuinte teria apurado tão-só o valor de R$ 113.296,45, restando em
aberto diversos débitos declarados como compensados.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.088 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.907334/2009-55

Ora, diante das informações prestadas pela contribuinte em suas DCTF e mesmo na
DCOMP em análise, que trazem em seu bojo compensação com crédito de saldo
negativo do ano-calendário 2001, corroboradas pela indisponibilidade do crédito
apurado no ano-calendário 2000, que, além de não restar confirmado, fora integralmente
utilizado em DCOMPs transmitidas pela própria contribuinte, não há como considerar o
equívoco alegado pela manifestante.
Destaque-se que nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do
Código de Processo Civil). In casu, a prova do indébito tributário, fato jurídico a dar
fundamento ao direito de repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo.
Decorre daí que os pedidos, solicitações e declarações envolvendo reivindicação de
direito creditório junto à Fazenda Nacional devem estar, necessariamente, instruídos
com as provas do indébito tributário no qual se fundamentam, sob pena de pronto
indeferimento, configurando-se imprescindível, no caso de saldo negativo ou saldo
credor de CSLL, que seja comprovada a regular apuração do tributo devido no período,
bem como as deduções efetivadas a título de antecipações. Os créditos declarados pelos
contribuintes devem obrigatoriamente refletir a apuração corretamente escriturada,
sujeitando-se, assim, à comprovação documental para aferição da certeza do crédito
pleiteado.
(...)
Logo, a manifestação de inconformidade deveria ser instruída com os elementos de
provas das alegações nela contidas.
Nada trazendo a contribuinte que comprove a indicação equivocada quanto ao crédito
utilizado na compensação de suas estimativas de fevereiro, março e abril de 2002, até
porque o crédito indicado em manifestação como correto já fora integralmente utilizado
por meio de DCOMPs transmitidas pela contribuinte, a antecipação da CSLL devida no
período restringi-se ao valor já reconhecido pela autoridade fiscal, no montante de R$
3.880,06, distintamente do valor apontado em DIPJ 2003, de R$ 87.983,75, não
havendo que se falar em saldo negativo no período em análise.
Por outro lado, tendo em vista que a DCOMP no 01788.47455.300404.1.3.03-4214 fora
transmitida em 30/04/04 e o despacho decisório fora proferido em 09/06/2009,
passados, portanto, mais de cinco anos da data da transmissão da DCOMP, considera-se
ocorrida a homologação por decurso de prazo da referida declaração, o que impede sua
cobrança.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, VOTO no sentido de considerar PROCEDENTE EM PARTE a
manifestação de inconformidade e NÃO RECONHECER o direito creditório em litígio.
Outrossim, atente-se a autoridade fiscal da DRF Sorocaba para a ocorrência da
homologação por decurso de prazo da DCOMP no 01788.47455.300404.1.3.03- 4214.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 21/07/2015 (Comprovante de
rastreamento à e-Fl. 197), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
19/08/2015 (e-Fls. 57 a 70), e documentos anexos (e-Fls. 71 a 195).
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente alega, em síntese:
i.
Que “a ora Recorrente apresentou sua manifestação de inconformidade
sustentando que houve equívoco na verificação dos valores das
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.088 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.907334/2009-55

Declarações de Crédito e Débito Tributários Federais (“DCTF”) referentes
a fevereiro, março e abril de 2002, pois a CSLL devida por estimativa nos
meses de fevereiro, março e abril de 2002 foi compensado com o saldo
oriundo de CSLL do ano-base de 2000, e não do ano base de 2001
conforme entendia a DRF de Sorocaba/SP”;
ii.
Após fazer todo o histórico das apurações de IRPJ desde o ano-calendário
de 1995 a 2000, argumenta que “a Recorrente apurou saldo negativo de
CSLL de R$ 563.121,64 no ano-calendário de 2000, sendo reconhecido
pela D. Autoridade Administrativa o saldo negativo de , apenas, R$
113.296,45”;
iii.
Que “demonstrada a exatidão do saldo negativo informado pela Recorrente
em sua DIPJ de 2001 (ano-calendário 200), o qual é suficiente para a
compensação das estimativas dos meses de fevereiro, março e abril de
2002 conforme operado pela Recorrente, incontroverso, portanto, a certeza
e liquidez do saldo negativo apurado no ano-calendário de 2002 pela
Recorrente para quitar a estimativa apurada para o mês de agosto de 2004,
razões estas que justificam a reforma do v. acórdão recorrido para
homologar
a
compensação
objeto
da
PER/DCOMP
no
29797.16882.300904.1.3.01-7021;
Em seguida, a recorrente protocolizou petição incidental (e-Fls. 202 a 209),
requerendo a vinculação, por decorrência, do presente processo ao processo de no 10855-
913.637/2009-15, em que se discute o crédito do saldo negativo de CSLL do ano-calendário
2000.
Na mesma peça, alega, ainda, a incompetência desta Turma Extraordinária para
julgar o presente processo, por supostamente ser vinculado ao processo acima mencionado, e o
valor destes somados ultrapassar 60 (sessenta) salários mínimos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.088 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.907334/2009-55

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.

Preliminarmente – Da Competência desta Turma Extraordinária
Preliminarmente, faz-se oportuno manifestar-se acerca da competência desta
Turma Extraordinária para o julgamento do presente processo.
Isso porque, como visto, o valor original do crédito pleiteado totaliza a monta de
R$ 24.153,19, enquadrando-se no teto de 60 (sessenta) salários mínimos previsto no Art. 23-B,
Anexo II, do Regimento Interno do CARF, “in verbis”:
“Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito
creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) ”

O dispositivo supra é evidente ao apontar que o valor a ser considerado é o valor
em litígio. Ademais, o fato de supostamente o presente processo depender do resultado de outro
processo, não significa que os valores destes serão somados para fins de competência.
Entendo, ainda, que o dispositivo apontado pela Recorrente, qual seja, o Art. 6o,
§1o, II, Anexo III, do RICARF trata apenas da possibilidade de vinculação de processos
decorrentes, mas não de obrigatoriedade.
Não consta no referido dispositivo qualquer permissivo legal para que este
Conselheiro devolva o presente processo para redistribuição. Conforme estabelece o §3o do
mesmo dispositivo, a decisão de distribuição cabe ao Presidente da Câmara ou Seção de
Julgamento, e não se verifica nos autos qualquer decisão neste sentido. Transcreve-se o
mencionado dispositivo:
“§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que entender
estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da Câmara ou da
Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.”

Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.088 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.907334/2009-55

Por fim, cumpre mencionar que o processo ao qual se solicitou vinculação já fora
inclusive julgado, em 13 de agosto de 2020, à vista da ementa e dispositivo a seguir transcrito:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2000 SALDO CREDOR. FALTA DE COMPROVAÇÃO DAS
COMPENSAÇÕES DE ESTIMATIVAS. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTOS NÃO
COMPUTADOS.
O reconhecimento do saldo negativo depende da prova de que houve retenções de
tributo na fonte, de pagamentos de estimativa mensal ou de compensações; portanto,
comprovada a existência de pagamentos de estimativa, os respectivos valores devem ser
adicionados ao saldo negativo.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer o crédito adicional no montante de R$
91.518,93 (em valor originário), e homologar as compensações declaradas até esse
limite, nos termos do voto do relator.”

Apesar disso, entendo que o julgamento do processo supra não afeta o julgamento
deste processo, conforme razões de mérito a seguir.
Dessa forma, entendo que o presente processo encontra-se apto a ser julgado por
esta Turma, razão pela qual rejeito a preliminar de incompetência.

Do Mérito

Trata-se o litígio remanescente da análise da DCOMP no
29797.16882.300904.1.3.03-7021, em que fora informado crédito oriundo da DCOMP no
01788.47455.300404.1.3.03-4214 (homologada tacitamente) decorrente de saldo negativo do
ano-calendário 2002 (exercício 2003), no valor original R$ 24.153,19.
Como relatado, o crédito não fora homologado pela DRF em razão da não
homologação das estimativas compensadas de fevereiro/2002, março/2002 e abril/2002, com
crédito de saldo negativo do ano-calendário 2001. Importante mencionar que essa compensações
foram realizadas contabilmente, razão pela qual não se pode utilizar o racional do PARECER
NORMATIVO COSIT/RFB No 2/2018.
Pois bem, a contribuinte alega no recurso que houve um equívoco, e que essas
estimativas deveriam ter sido compensadas com crédito de saldo negativo do ano-calendário
2000.
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.088 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.907334/2009-55

Analisando-se os autos, constata-se que a recorrente não apresenta qualquer prova
de que houve de fato um equívoco na compensação das estimativas.
Conforme detidamente analisado pela DRJ, tanto na DCOMP como na DCTF
consta claramente a informação de que o crédito utilizado na compensação das estimativas era
oriundo de saldo negativo do AC 2001.
Seguem adiante os recortes da DCTF referente às estimativas de fevereiro/2002,
março/2002 e abril/2002:

Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.088 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.907334/2009-55

Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-002.088 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.907334/2009-55

De igual modo, fora apresentado na DCOMP a informação de que as estimativas
foram compensadas com crédito do período de apuração do saldo de período 2002 (ano-
calendário 2001):

Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-002.088 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.907334/2009-55

Assim, não tendo a Recorrente demonstrado fortes indícios de que houve
inexatidão material, ou equívoco na imputação do crédito declarado na compensação das
estimativas que compuseram o saldo negativo em litígio, entendo não ser cabível a alteração da
sua natureza.
Logo, não cabe aqui nem adentrar ao mérito se existe ou não crédito de saldo
negativo do ano-calendário 2000 apto a quitar as estimativas não homologadas do ano-calendário
2002.
Isso porque, a alteração da origem do crédito implica em modificar aspecto crucial
do objeto da declaração de compensação, somente sendo possível mediante prova cabal do erro
que lhe fora acometido.
Dessa forma, entendo que o crédito vindicado não possui os requisitos de certeza
e liquidez previstos no Art. 170, CTN c/c Art. 74, §1o da Lei 9.430/96, razão pela qual não deve
ser reconhecido.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a
preliminar de incompetência e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital